Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-53.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018323-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MARCELO GIANNASI - CPF: 947.545.436-53 (AGRAVANTE), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (REPRESENTANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1018323-53.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Marcelo Giannasi

Agravado:
Mauro Luiz Zampieri

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DEFERIDO – IMÓVEIS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E DE LAUDO DE AVALIAÇÃO – RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – ART. 797, DO CPC – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BENS DO DEVEDOR – ART. 789, DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

Deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme regra do art. 789, do CPC.

É lícito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, tendo em vista que a execução é feito no seu interesse. Precedentes do STJ.

No caso, os bens imóveis indicados pelo devedor para substituir a aeronave penhorada estão em nome de pessoa jurídica, não possuindo anuência dos sócios e nem laudo de avaliação que demonstre serem suficientes para garantir a dívida.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1018323-53.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Marcelo Giannasi

Agravado:
Mauro Luiz Zampieri

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marcelo Giannasi em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Mauro Luiz Zampieri, deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, determinando a substituição da aeronave Emb-810-D, n. de série 810665, ano 1987, matrícula 11909, registrada em nome de sua empresa individual, pelos bens imóveis de matrículas n. 34.929, n. 34.912 e n. 34.908, todos do CRI local, de propriedade da Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. da qual é sócio.

Inconformado, o agravante sustenta ser descabida a imposição da substituição da constrição em questão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais. Segue sustentando não ser possível a penhora dos bens indicados, pois, são de titularidade da pessoa jurídica Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual o executado é sócio. Firme no seu propósito, alega que foi atribuído aos bens o valor total de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo insuficiente para garantir a execução, uma vez que a dívida já atingia, em dezembro de 2022, o valor aproximado de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Alega ainda, que considerando uma possível alienação em hasta pública, poderá ocorrer o deságio de cerca de 50% da avaliação dos imóveis, em razão de eventual meação do cônjuge. Assevera, que o agravado não comprovou que utiliza a aeronave para o desenvolvimento da sua atividade econômica. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 178613172).

As informações foram prestadas (id. 178834333), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 181923163), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1018323-53.2023.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
Marcelo Giannasi

Agravado:
Mauro Luiz Zampieri

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcelo Giannasi ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Mauro Luiz Zampieri, visando o recebimento de R$ 311.238,37 (trezentos e onze mil, duzentos e trinta e reais e sessenta e seis centavos), oriundo do cheque n. 450439, de titularidade do executado.

Durante a marcha processual, o exequente requereu a penhora de uma aeronave Emb-810-D, n. de série 810665, ano 1987, matrícula 11909, registrada em nome da empresa individual do executado e de um imóvel matriculado sob n. 51.241, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 178142739 – pág. 12/13.

Posteriormente, o executado requereu a substituição da aeronave penhorada por 03 (três) imóveis, sob a alegação de excesso de penhora e de que os mesmos possuem preferência sobre o referido bem, na forma dos arts. 805 e 835, ambos do CPC (id. 178142743).

Instado a se manifestar, o exequente impugnou os bens indicados à penhora (id. 178148758), alegando que os imóveis ofertados estão em nome de pessoa jurídica estranha aos autos, além de serem insuficientes para garantir a execução, bem como pelo fato de não restar comprovado que a aeronave penhorada é utilizada como instrumento de trabalho pelo executado.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o bem penhorado excede em muito o valor perseguido, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade que permeia a execução, aliado ao fato de que os imóveis têm preferência sobre a aeronave, nos termos do art. 835, do CPC, deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado, determinando a substituição da aeronave Emb-810-D, n. de série 810665, ano 1987, matrícula 11909, registrada em nome de sua empresa individual, pelos bens imóveis de matrículas n. 34.929, n. 34.912 e n. 34.908, todos do CRI local, de propriedade da Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. da qual é sócio (id. 178148744).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
ser descabida a imposição da substituição da constrição em questão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Segue sustentando não ser possível a penhora dos bens indicados, pois, são de titularidade da pessoa jurídica Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual o executado é sócio.

Firme no seu propósito, alega que foi atribuído aos bens o valor total de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), sendo insuficiente para garantir a execução, uma vez que a dívida já atingia, em dezembro de 2022, o valor aproximado de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Alega ainda, que considerando uma possível alienação em hasta pública, poderá ocorrer o deságio de cerca de 50% da avaliação dos imóveis, em razão de eventual meação do cônjuge.

Assevera, que o agravado não comprovou que utiliza a aeronave para o desenvolvimento da sua atividade econômica. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, o certo é que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1º – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

In casu
, os bens indicados à penhora pelo executado, ora recorrido, não se mostram, a princípio, suficientes para garantir a execução, mormente por se tratarem de imóveis que estão em nome da empresa Zampieri Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual não é o único sócio, não possuindo sequer anuência dos demais sócios, além dos referidos bens estarem desacompanhados de laudo de avaliação.

Na verdade, embora o art. 861, do CPC, autorize que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o executado, ora agravado, deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo
codex
,
verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não obstante, a respeito do tema, o art. 1.026, do C. Civil, dispõe quanto à responsabilidade patrimonial por dívidas particulares do sócio,
verbis
:

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária
.

[...]

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
.”
(TJMT, RAI n. 1021315-21.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o art. 835, do CPC, prevê que os imóveis tem preferência sobre a aeronave na ordem de penhora, entretanto, ao contrário dos lotes urbanos indicados pelo executado, ora recorrido, a aeronave é de sua propriedade, precipuamente ante o fato de que a jurisprudência do c. STJ já ter fixado o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS – PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO –TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.

[...]

2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016 – negritei).

Nesse contexto, reafirma-se que o executado, ora agravado, deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, até porque, consoante afirmado pelo mesmo:
“preferiu não embargar a execução, pois efetivamente pretende saldar com o compromisso assumido com o exequente”
(id. 181923163 – pág. 02).

Desse modo, também não há prova cabal de que a aeronave em questão é essencial para o trabalho desenvolvido pelo executado, tendo em vista que os planos de voo trazidos à baila sequer possuem seu nome (id. 181923167).

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço o executado, ora recorrido não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, além de querer penhorar bens que nem estão em seu nome, diga-se de passagem, imperiosa se mostra a reforma da r. decisão, a fim de manter a penhora sobre a aeronave de sua propriedade.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para indeferir o pedido de substituição da penhora apresentado pelo executado, ora agravado, mantendo-se a penhora efetuada sobre aeronave Emb-810-D, n. de série 810665, ano 1987, matrícula 11909, registrada em nome de sua empresa individual.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024